Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE ACÓRDÃO EMANADO DO CONSELHO ESPECIAL EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ÁREAS INTERSTICIAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA-DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ASTREINTES. OMISSÃO. INEXISTENTE. MATÉRIA QUE DESBORDA OS LIMITES DA PRETENSÃO CONCRETAMENTE DEDUZIDA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, motivo pelo qual é imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autorizaa oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Delimitado o objeto da via eleita, o avanço sobre outras matérias, mesmo aquelas relacionadas a outros capítulos da sentença cujo cumprimento é perseguido (ou concernentes a outras questões pertinentes à fase executória), representaria malferimento ao instituto e inobservância dos limites jurisdicionais deste órgão.
4. Recurso conhecido e desprovido.